Tribunal: TJSP
Processo: 2125276-75.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cadeira de rodas / cadeira de banho / cama hospitalar
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - Fornecimento de cadeira de rodas – Priorização do direito à vida – Decisão que determinou o fornecimento do equipamento no prazo de 15 dias - Dever do Estado que se constata de plano, em face do que dispõe o art. 196 da Constituição Federal – Direito à saúde que deve ser prestado pelo Estado 'lato sensu' – Demonstrado requisitos fixados no

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - Fornecimento de cadeira de rodas – Priorização do direito à vida – Decisão que determinou o fornecimento do equipamento no prazo de 15 dias - Dever do Estado que se constata de plano, em face do que dispõe o art. 196 da Constituição Federal – Direito à saúde que deve ser prestado pelo Estado 'lato sensu' – Demonstrado requisitos fixados no Recurso Especial no 1.657.156-RJ – – Descabimento de limitação orçamentária ou administrativa – Reforma na decisão agravada tão somente quanto ao prazo para o cumprimento da obrigação – Ampliação para 90 dias - Recurso parcialmente provido".